Tribunal: TJES
Processo: 5001982-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001982-33.2021.8.08.0000

AGVTE: J.S.F.

AGVDO: D.R.R.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVADO NO RECURSO ORIGINÁRIO QUE PRETENDE, MESMO APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA ENTÃO AGRAVANTE, A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ALUDIDO VETOR RECURSAL. INVIABILIDADE, SOBRETUDO QUANDO A QUESTÃO TRATADA NO RECURSO, AFETA AO RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO, NÃO ESTÁ CATALOGADA NO ART. 1.015 DO CPC E TAMPOUCO NAS SITUAÇÕES TRATADAS NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A desistência do recurso independe da concordância do Recorrido ou dos litisconsortes, a revelar, portanto, o perfil de um autêntico direito potestativo, ou seja, daquela prerrogativa jurídica de impor a outrem – no caso, ao Agravado – a sujeição ao seu exercício.

II-
Embora o STJ venha empregando, para o Agravo de Instrumento, a denominada
taxatividade mitigada
, o referido Sodalício tem restringido o cabimento do recurso àquelas questões revestidas de uma certa urgência ou cujo julgamento, em sede de Apelação, revele-se inútil.

III-
A decisão responsável pelo recebimento da reconvenção não se enquadra no art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco na situação tratada no Tema nº 988 dos recursos repetitivos do STJ.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.
5001982-33.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001982-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELLE RODRIGUES REIS
AGRAVADO: JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001982-33.2021.8.08.0000

AGVTE: J.S.F.

AGVDO: D.R.R.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento manejado por
Jeferson de Souza Florentino
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão monocrática proferida em junho de 2021 (ID nº 1338259), por meio da qual o recurso originário interposto por
Daniele Rodrigues Reis
não fora admitido.

Em suas razões recursais, o Agravante postula a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos, a saber:
(i)
o recurso de Agravo de Instrumento, na verdade, era sobre a reconvenção da alienação parental, o que não foi objeto do acordo;
(ii)
as partes transigiram só sobre o direito de visitação, não havendo qualquer referência à extinção da reconvenção que versa sobre alienação parental;
(iii)
finalmente,

não se justificaria a extinção prematura do Agravo de Instrumento, o qual deve ser levado à decisão definitiva, por não haver óbice jurídico ao seu julgamento.

Depois de instada a fazê-lo, a Agravada oferecera a sua contraminuta ao Agravo Interno (ID nº 1699215).

É o sucinto relatório.

Ao julgamento.

Vitória/ES, 8 de novembro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001982-33.2021.8.08.0000

AGVTE: J.S.F.

AGVDO: D.R.R.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão das questões discutidas no presente recurso.

Inicialmente, Daniele Rodrigues Reis, ora Agravada, interpusera
Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, a qual, nos autos da
“ação revisional de modificação”
nº 5000554-44.2020.8.08.0002, movida pela Agravada, recebera a reconvenção apresentada pelo então Agravado Jeferson de Souza Florentino.

Sustentava a Srª Daniele Rodrigues, em síntese, que
“não há que se falar em prosseguimento do feito em relação à Reconvenção [...], vez que não ocorreu a citação válida do Agravado, logo, não ocorreu a triangulação processual, devendo, assim, ser extinto o pedido de reconvenção na forma do art. 485, IV, do CPC.”

Ocorre que, p
or meio do petitório identificado com o ID nº 1331252, fora reportada pela mesma Srª Daniele Rodrigues que as partes celebraram acordo já homologado por sentença
,
motivo pelo qual, à luz do art. 998 do CPC, haveria lastro jurídico para a extinção do procedimento recursal.

Diante desse cenário, fora proferida a decisão monocrática ora combatida, a qual negara seguimento ao Agravo de Instrumento de Daniele Rodrigues.

Inconformado com o referido ato decisório, o então Agravado Jeferson de Souza Florentino interpusera o presente Agravo Interno, por meio do qual pretende a reforma da decisão monocrática supracitada para que seja apreciado o mérito do recurso originário, manejado pela Srª Daniele Rodrigues.

Pois bem. A despeito da combatividade do Recorrente, o desprovimento do seu recurso é medida que se impõe, por pelo menos 2 (duas) razões.

Conforme reportado, o Agravo de Instrumento originário fora interposto por Daniele Rodrigues, a qual, por meio do petitório identificado com o ID nº 1331252, postulara a extinção do procedimento recursal com base no art. 998 do CPC, cuja redação estabelece, “in verbis”:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
” [Não existem grifos no original]

O referido texto normativo enuncia que a desistência independe da concordância do Recorrido ou dos litisconsortes, a revelar, portanto, o perfil de um autêntico
direito potestativo
, ou seja, daquela prerrogativa jurídica de impor a outrem – no caso, ao Agravado – a sujeição ao seu exercício.

Aliás, a ausência de
fato impeditivo ou extintivo
do direito de recorrer, como é cediço, constitui um dos pressupostos recursais. E quais são esses fatos? A renúncia ao recurso,
a desistência do recurso
, a aquiescência à decisão, a desistência da ação, a transação, o reconhecimento jurídico do pedido e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (renúncia à pretensão).

Não bastasse a ausência de um pressuposto recursal, é importante rememorar que a desistência gera a
inexistência jurídica
do recurso interposto, sendo irrelevante indagar se ele era ou não admissível.

Destarte, a decisão que reconhece o pedido de desistência tem natureza
declaratória
, gerando efeitos
ex tunc
, ou seja, a partir do momento em que a desistência é informada no processo o recurso passa a não mais existir. Tanto é assim que, se o tribunal aprecia um recurso sem ter analisado um pedido de desistência formulado previamente, é voz corrente a possibilidade de invalidação do referido acórdão, como bem ilustra o julgado transcrito a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO. I - Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que julgou agravo interno, para negar-lhe provimento. II - Alega a parte embargante a existência de pedido de desistência formulado antes do julgamento do agravo interno. III - De fato, a parte embargante formulou pedido de desistência que não foi apreciado. O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte. Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 22), homologo a desistência do recurso interposto às fls. 3-12 do expediente avulso.
Necessário, portanto, anular o acórdão que improveu o agravo interno de fls. 26-27 [...]. V - Embargos acolhidos para sanar omissão, anular o acórdão que julgou o agravo interno e homologar a desistência
.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 11/02/2020). [Não existem grifos no original]

Mas não é só! De um exame detido do recurso originário, observa-se que o inconformismo da então Agravante Daniele Rodrigues girava em torno do pronunciamento judicial responsável pelo recebimento da reconvenção apresentada pelo então Agravado Jeferson de Souza.

Embora o STJ venha empregando, para o Agravo de Instrumento, a denominada “taxatividade mitigada”, o referido Sodalício tem restringido o cabimento do recurso àquelas questões revestidas de uma certa urgência ou cujo julgamento, em sede de Apelação, revele-se inútil.

Decerto, trata-se de aspecto relevante, porque, segundo a jurisprudência, a decisão responsável pelo recebimento da reconvenção não se enquadraria na situação tratada no Tema 988 dos recursos repetitivos do STJ, senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. MANDATOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Recebimento reconvenção. Limites do
art. 1.015 do CPC/15
. Inadmissibilidade de agravo de instrumento.
Considerando que a decisão que recebe a
reconvenção não está prevista nas hipóteses do
art. 1.015 do CPC/15
, bem como não ter sido constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior, inadmissível a interposição de recurso de agravo de instrumento.
Recurso desprovido.” (TJRS; AgInt 0115247-24.2020.8.21.7000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; Julg. 16/03/2021; DJERS 26/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que admite como reconvenção pedido apresentado pela ré, ora agravada, em sua contestação.
Hipótese não elencada no rol taxativo previsto nos incisos e parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC/2015. Ausência de urgência processual capaz de justificar eventual ampliação do rol recursal. Recurso inadmissível. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJRJ, AI nº 0021840-03.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 14/08/2019 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ROL DO
ART. 1.015 DO CPC
. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I
.
Não é agravável o trecho da decisão que versa sobre o
recebimento da
reconvenção, porquanto não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do NCPC.
[...].
Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.
” (TJRS; AI 0239161-62.2019.8.21.7000; Proc 70082672528; Tramandaí; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Per
eira; Julg. 27/11/2019; DJERS 02/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
RECEBIMENTO POSTERIOR DE RECONVENÇÃO. ROL DO
ART. 1.015 DO CPC
. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA.
1. O
art. 1.015 do CPC
disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema
988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no
art. 1.015 do CPC
somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
2. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJDF; AIN 07479.88-09.2020.8.07.0000; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 17/03/2021; Publ. PJe 07/04/2021).

Nessa ordem de considerações, ainda que restasse superado o pedido de desistência – hipótese admitida apenas por apego ao debate –, ainda assim o Agravo de Instrumento originário não poderia ser admitido, porque o recebimento da reconvenção, além de não figurar no rol do art. 1.015 do CPC, não se amolda aos requisitos alinhados no Tema nº 988 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001982-33.2021.8.08.0000

AGVTE: J.S.F.

AGVDO: D.R.R.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVADO NO RECURSO ORIGINÁRIO QUE PRETENDE, MESMO APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA ENTÃO AGRAVANTE, A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ALUDIDO VETOR RECURSAL. INVIABILIDADE, SOBRETUDO QUANDO A QUESTÃO TRATADA NO RECURSO, AFETA AO RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO, NÃO ESTÁ CATALOGADA NO ART. 1.015 DO CPC E TAMPOUCO NAS SITUAÇÕES TRATADAS NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A desistência do recurso independe da concordância do Recorrido ou dos litisconsortes, a revelar, portanto, o perfil de um autêntico direito potestativo, ou seja, daquela prerrogativa jurídica de impor a outrem – no caso, ao Agravado – a sujeição ao seu exercício.

II-
Embora o STJ venha empregando, para o Agravo de Instrumento, a denominada
taxatividade mitigada
, o referido Sodalício tem restringido o cabimento do recurso àquelas questões revestidas de uma certa urgência ou cujo julgamento, em sede de Apelação, revele-se inútil.

III-
A decisão responsável pelo recebimento da reconvenção não se enquadra no art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco na situação tratada no Tema nº 988 dos recursos repetitivos do STJ.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.
5001982-33.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.